Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-73.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800652-73.2022.8.14.0025

APELANTE: RHAYDAN FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO AUTORIZADO EM DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 510 dias-multa. A defesa pleiteia: (a) a nulidade das provas obtidas mediante ingresso no domicílio do apelante; e (b) o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em análise: (i) a validade das provas obtidas em decorrência do ingresso no domicílio do apelante; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) a adequação da primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência ocorreu com autorização expressa e espontânea do apelante, conforme relatado pelos policiais ouvidos em juízo e corroborado por testemunha ocular dos fatos. O depoimento de testemunha compromissada é meio idôneo para comprovar a autorização verbal de morador para ingresso policial na residência, sobretudo quando não há indícios de que a vontade tenha sido influenciada por motivo alheio à busca pela verdade.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode ser concedido ao apelante em razão de sua reincidência e das evidências de dedicação à atividade criminosa, constatadas pela apreensão de apetrechos característicos do comércio ilícito de entorpecentes.

5. Quanto à dosimetria da pena do tráfico, verificou-se, de ofício, a necessidade de correções. Foi afastado o fundamento genérico utilizado para desabonar o vetor das consequências do crime, por configurar afronta à Súmula nº 17 desta egrégia Corte de Justiça. Ademais, foram neutralizados os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, que haviam sido desfavorecidos com base na quantidade e na natureza das drogas, respectivamente. Esses fundamentos foram adequadamente reunidos para negativar um único vetor específico do tráfico, denominado “quantidade e natureza” dos entorpecentes, conforme previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido. Pena redimensionada de ofício.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 144; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 244, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos nº 585 e 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rhaydan Fernandes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (cf. ID 14329528).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade das provas obtidas com ingresso no domicílio do apelante e a sua consequente absolvição; (b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (cf. ID 14329583).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 14329588).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 14433473).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa busca a declaração de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso à residência do apelante, o que acarretaria sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, registro que tanto autoria de Rhaydan Fernandes quanto a materialidade dos delitos são incontroversas. Na residência do réu foram apreendidas 4 (quatro) munições calibre 22 intactas, 4,250 kg (quatro quilos e duzentos e cinquenta gramas) de “crack” e 1,222 (um quilo e duzentos e vinte e dois gramas) de maconha, além de uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados na fabricação de drogas, conforme descrito no termo de exibição e apreensão de objeto (página 37 do ID 14329255).
Laudo pericial definitivo confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (ID 14329426). Ademais, o réu confessou em juízo a guarda da droga e a posse de munição em desacordo com legislação (cf. ID 14329519).

Quanto à alegação de ilicitude na obtenção das provas,
data venia
, não há como conferir razão à defesa. Vejamos.

Dos autos emerge que foi
recebida, por meio do “Disque-Denúncia”,

notitia criminis
inominada, documentada sob o número n. 227.7.2022, na qual se especifica o nome do apelante, o endereço e a informação de que ele teria em depósito grande quantidade de entorpecente que seria disseminado em Itupiranga, cidade do interior paraense (cf. página 13 do ID 14329255).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram colhidos os depoimentos da
s testemunhas policiais Bruno Damacena, Alailson Lima de Santana e Aldemir Gonçalves Torres, as quais se mostraram seguros, imparciais e convergentes.

Extraio dos relatos que policiais militares se dirigiram ao local indicado na denúncia anônima, onde encontraram o réu do lado de fora da residência (que não possuía cercas ou muros), na companhia do mecânico André Guides Gomes, que consertava a sua moto. Os agentes abordaram a dupla, ordenando que se deitassem no chão, momento em que o réu, ao ser confrontado com os termos da “denúncia”, admitiu ter drogas em depósito na residência e franqueou, espontaneamente, a entrada dos policiais no imóvel (cf. ID’s 14329461 / 14329481 e 14329500 / 14329515).

Os depoimentos dos militares foram corroborados, sem ressalvas, pela testemunha ocular André Guides Gomes, que informou em juízo que não houve emprego de violência por parte dos agentes, e que, de fato, o réu admitiu que tinha a droga em depósito e autorizou a entrada no local (cf. ID 14329488).

Entendo que o depoimento de testemunha compromissada é meio idôneo para comprovar a autorização verbal de morador para ingresso policial na residência, sobretudo quando não há indícios de que a
vontade tenha sido influenciada por motivo alheio à busca pela verdade. No presente caso, não vislumbro nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do relato de
André Guides Gomes
.

Nesse contexto, tanto a abordagem ao réu - decorrente do exercício regular do poder de polícia, calcada na fundada suspeita (cf. artigo 244, §2º, do CPP) de que ele praticava crime de caráter permanente, estando, portanto, em estado de flagrância - quanto o ingresso autorizado em seu domicílio foram legítimos, culminando na apreensão de quantidade expressiva de drogas de alto poder viciante, bem como de munições de arma de fogo, restando resguardado o princípio da segurança pública (cf. artigo 144 da CF).

Portanto, considerando que as provas se mostram hígidas, não há nulidades a serem reconhecidas.

Prosseguindo, vejo que tampouco deve ser deferido o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não estão atendidos os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ora, o réu é reincidente (cf. ID 14329242), o que, por si só, é suficiente para afastar a benesse. Não bastasse isso, a apreensão de apetrechos como balança de precisão e de materiais destinados à fabricação de drogas indica dedicação à atividade criminosa.

Por outro lado, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, entendo que deve ser reparada, de ofício, a primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico. Isso porque o vetor das consequências do crime foi desfavorecido com base na opinião pessoal da MM. Magistrada acerca do tráfico de drogas, uma justificativa que poderia desabonar qualquer delito dessa natureza, em afronta à Súmula nº 17 desta e. Corte de Justiça.

Ademais, o vetor da culpabilidade foi desabonado em razão da quantidade de droga apreendida, enquanto o vetor das circunstâncias do crime foi negativado em função da natureza deletéria do entorpecente. Ocorre que esses fundamentos devem ser utilizados para desfavorecer uma única circunstância judicial, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que se refere ao binômio “quantidade e natureza” dos entorpecentes. Por esse motivo, transponho tais fundamentos para este vetor especial, considerando que, de fato, foi apreendida grande quantidade de drogas, em variedade, incluindo substância de natureza altamente deletéria (“crack”).

Assim, passo à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que instituiu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo, e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

(A) DA DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena-base foi elevada em dois anos e seis meses acima do patamar mínimo abstratamente previsto para o crime de tráfico de drogas, com fundamento em três vetores desfavoráveis.

Entretanto, considerando que apenas o vetor especial referente à quantidade e à natureza do entorpecente se mostra negativo, conforme analisado anteriormente, reduzo proporcionalmente a pena-base, em observância ao Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Promovo a compensação integral entre ambas, conforme Tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorante a ponderar, torno concreta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 500 (quinhentos) dias-multa
.

(B) DA DOSIMETRIA DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Promovo a compensação integral entre ambas, conforme Tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorante a ponderar, torno concreta a pena de 1 (um) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(C) DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES - REPRIMENDA FINAL

Verifico que as penas de têm naturezas distintas, devendo ser executada primeiro a de reclusão, por ser mais grave, conforme leitura do artigo 69, parte final, c/c artigo 76, ambos do CP. Desse modo, as penas físicas não podem ser somadas, sendo inaplicável, neste momento, o artigo 111 da LEP.

Com essa premissa em mente, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (cf. artigo 72 do CP), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante
.

É o voto.

Belém, 28/02/2025